Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Crimes contra a dignidade sexual. Estupro de vulnerável e tentativa de estupro de vulnerável. Valor probatório da palavra da vítima. Dosimetria da pena. Compensação entre agravantes e atenuantes. Revisão de indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu pelos crimes de estupro de vulnerável consumado e tentativa de estupro de vulnerável, praticados contra sua neta, à época, menor de 14 anos. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) o valor probatório da palavra da vítima e a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (ii) a legalidade e a adequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena; e, (iii) a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de familiares e a narrativa coerente da ofendida. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, dada a clandestinidade em que se caracteriza a prática desses delitos.

4. Se a sentença fixou corretamente a pena-base considerando desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime, aplicando 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, em conformidade com a jurisprudência, não há modificação a ser feita.

5. Na segunda fase da dosimetria, procede-se à compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP (prática do crime prevalecendo-se de relações domésticas) e a atenuante da senilidade (idade superior a 70 anos), mantendo-se a pena intermediária conforme os critérios adotados.

6. Se na terceira fase da dosimetria aplicou-se corretamente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP (réu avô da vítima) e a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, do CP), conforme doutrina e jurisprudência, a compensação integral entre causas de aumento e de diminuição não é admitida. Assim, deve-se aplicar, primeiramente, o aumento de pena e, em seguida, a redução decorrente da tentativa, resultando em penas definitivas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses.

7. Reconhece-se continuidade delitiva entre os crimes de tentativa de estupro praticados em ao menos duas oportunidades, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto).

8. O valor fixado a título de danos morais deve ser adequado ao binômio capacidade econômica do condenado e necessidade da vítima, conforme critérios de proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.